Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com o primeiro réu, ao pagamento de R$ 6.355,74 a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito. A ré/recorrente pugna pela anulação da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sendo que as provas produzidas pelo autor são insuficientes para subsidiar suas alegações.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, culpa decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser analisada a luz do Código Civil e de Trânsito, se necessário.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Além disso, a defesa da ré é baseada na suposta insuficiência de provas colacionadas pela parte autora, todavia, em momento algum, a ré/recorrente sinaliza quais provas pretende produzir, inclusive nada apresentou com a sua contestação, descumprindo o disposto no art. 434, CPC. Ademais, após a decisão ID 65995784 que determinou a conclusão dos autos para julgamento, dela não houve manifestação pela ré indicando que desejava produzir algum tipo de prova, tornando a matéria preclusa, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, a parte ré/recorrente aduz que as provas constantes dos autos são insuficientes para o julgamento de procedência do pedido, seja porque produzidas unilateralmente, seja porque inconclusivas quanto à culpa do responsável pelo acidente de trânsito.
7.A alegação recursal não merece guarida, pois o que se infere da demanda é que a parte ré quem não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC, atraindo para si o ônus da sucumbência.
8. As fotos de ID 65995760, pág. 3 e 4, juntamente com o croqui de 65994808 pág. 3 e 4, permitem identificar que, sendo a colisão da lateral direita do caminhão da ré contra a lateral esquerda do veículo do autor, foi aquele que invadiu a pista em que o autor trafegava, sem antes ter o cuidado necessário para a manobra (art. 34, CTN).
9. Isso posto, a sentença não merece reparos, pois demonstrada que a culpa pela dinâmica do acidente recai ao réu.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar em custas e em honorários de sucumbência, diante da ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.